Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: PX COWORKING APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI APELADO: JOAO BRAYAM RODRIGUES DE FREITAS PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0716167-76.2023.8.07.0001 APELANTE: PX COWORKING APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI APELADO: JOÃO BRAYAM RODRIGUES DE FREITAS DESPACHO Verifica-se, mediante análise dos autos, que a apelante protocolizou seu recurso no dia 12 de junho de 2023, às 17h29 (id 48019227). A Guia de Custas e Emolumentos, apesar de emitida no mesmo dia, foi juntada em dois momentos distintos, na mesma data: antes do apelo, às 17h21min30 (id 48019226), com comprovante de pagamento juntado às 17h22min30 (id 48019225), bem como depois do apelo, às 17h30min37 (id 48019228), com comprovante de pagamento colacionado às 17h31min38. Vale frisar que se trata dos mesmos documentos, e não de recolhimento em dobro, efetuado de maneira prévia. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Intime-se a apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 25 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator